Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701213-96.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Manifeste-se o Agravante MARCOS VENÍCIO FERNANDES AREDES, no prazo de cinco dias, acerca da resposta ao ofício de fls. 1/3 ID 20902131. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator